Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Inadimplemento não demonstrado. A autora contratou um curso de técnicas capilares, denominado megahair, pelo valor de R$ 3.000,00. Alega genericamente que houve descumprimento de obrigações contratuais, sem, contudo, comprovar suas afirmações. A ausência do instrumento do contrato nos autos constitui óbice à análise de eventual descumprimento. De outra parte, as provas do processo indicam apenas uma insatisfação subjetiva com o serviço, que, de fato, foi prestado. O documento de ID. 35765242 - págs. 03/05 corrobora tal tese. O fato de autora ter sido excluída do grupo de dúvidas feito junto ao aplicativo whatsapp também não macula o contrato, na medida em que decorreu de condutas altivas da própria autora (ID. 35765242 – pág. 08). Assim, não há descumprimento de obrigação ou em defeito na prestação do serviço contratado.
5 – Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. A inversão do ônus da prova incide sobre os fatos controvertidos. No caso em exame, não há controvérsia sobre os fatos, mas sobre o conteúdo das obrigações contratadas pelas partes. Não há lugar, pois, para a inversão do ônus da prova.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). A insatisfação da consumidora com a qualidade dos serviços prestados não se equipara a violação de direitos da personalidade, para fins de caracterização do dano moral. Sem demonstração de outros desdobramentos, descabe o pleito indenizatório, mormente porque o serviço foi prestado, ainda que com variação no padrão de qualidade esperado pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J